Tribunal: CARF
Processo: 16682.721276/2022-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDMILSON BORGES GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-06

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.721276/2022-57
RESOLUÇÃO
1101-000.204 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MINERACAO MARACA INDUSTRIA E COMERCIO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

assinado digitalmente
Conselheiro Edmilson Borges Gomes – Relator

assinado digitalmente
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes (Relator), Efigênio de Freitas Júnior (Presidente),
Jeferson Teodorovicz, Roney Sandro Freire Correa, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.

RELATÓRIO
1. Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da DRJ que julgou
improcedente a impugnação apresentada pela contribuinte, lançamento referente ao IRPJ e CSLL
do ano-calendário de 2018, conforme os valores discriminados abaixo:
Fl. 3762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.204 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721276/2022-57
2

2. A autuação fiscal teve como fundamento a apuração de despesas de juros
deduzidas em excesso, decorrentes de operações de mútuo com pessoas vinculadas no exterior,
em suposta inobservância aos limites de endividamento estabelecidos pelo art. 24 da Lei no
12.249/2010 (regras de subcapitalização).
3. O contribuinte tem como objetivo social as seguintes atividades: i) exploração,
processamento, pesquisa, industrialização, transporte rodoviário, marketing ou comercialização
de recursos minerais de qualquer tipo; ii) importação e exportação de produtos relacionados à sua
atividade principal; iii) consultoria e assessoria em quaisquer áreas necessárias ao
desenvolvimento da atividade de mineração; e iv) participação em outras sociedades, no Brasil
e/ou no exterior, na qualidade de sócia, acionista ou quotista.
4. Conforme o Termo de Verificação Fiscal - TVF, o procedimento fiscal que resultou
nos referidos autos de infração, referentes ao ano-calendário de 2018, foi instaurado para verificar
e apurar do endividamento do contribuinte com pessoas vinculadas residentes/domiciliadas no
exterior tendo por base a Lei no 12.249/2010.
5. A composição societária da empresa no mencionado período de apuração era a
seguinte: Yamana Brazil Holdings B.V. (atualmente, LMC Brazil Holding B.V.) com 99,99% e Yamana
International Holdings Cooperatie U.A. com 0,01%, ambas sediadas na Holanda.
6. A fiscalização identificou nas demonstrações do contribuinte R$ 34 milhões em
despesas registradas como dedutíveis, as quais se referiam a juros pagos ou creditados
decorrentes de operações de empréstimos com partes vinculadas no exterior - conta contábil no
54104018.
7. Consignou no TVF que a dedutibilidade dos juros pagos/creditados às pessoas
jurídicas vinculadas no exterior (Yamana Gold INC, empresa vinculada e sem participação
societária na Mineração Maracá e Yamana Internacional Holdings Coöperative U.A., vinculada e
com participação societária) condiciona-se aos limites estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 24
da Lei no 12.249/2010.
Fl. 3763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.204 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721276/2022-57
3
8. Isso posto, intimou o contribuinte a informar o valor do patrimônio líquido
considerado na aplicação dos limites de endividamento, obtendo como resposta a seguinte
composição e saldo do patrimônio líquido considerado pela fiscalizada:

9. Entretanto, ao examinar o balanço patrimonial apresentado pelo contribuinte na
ECD e ECF, verificou os seguintes saldos no início do ano-calendário 2018:

10. Dada a divergência, intimou o contribuinte a justificá-la, recebendo como
resposta que a empresa considerou o saldo acumulado do patrimônio líquido da Sociedade mais a
movimentação do saldo relativo ao mês de janeiro, sendo que em 16/01/2018 ocorreu o evento
especial de incorporação da empresa CNPJ 05.673.658/0001-88 – Mineração Fazenda Brasileiro
S.A.
11. A fiscalização verificou divergência entre as respostas apresentadas pelo
contribuinte, vez que na resposta ao TIF no 4, o contribuinte incluiu na composição do PL a conta
contábil no 2.5.9.07.001 (Result. Conversão Moeda Funcional USD-CTA), ao passo que ao
responder o TIF no 5, o contribuinte não incluiu tal rubrica e acresceu a linha “Ajuste de Avaliação
Patrimonial”, informando que em 16/01/2018 ocorreu o evento especial de incorporação da
empresa CNPJ 05.673.658/0001-88 – Mineração Fazenda Brasileiro S.A, constando em ambas as
contas o valor de R$ 587,126 milhões.
12. Contudo, concluiu a fiscalização que nem a rubrica no 2.5.9.07.001 (Result.
Conversão Moeda Funcional USD-CTA) nem a rubrica “Ajuste de Avaliação Patrimonial” constam
do grupo do patrimônio líquido no Balanço de 2017 e 2018. Portanto, tais rubricas não foram
consideradas na composição do patrimônio líquido para apuração do limite de endividamento.
Fl. 3764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.204 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721276/2022-57
4
13. Dito isto, consignou que o valor do patrimônio líquido considerado para calcular
as despesas dedutíveis com juros pagos ou creditados às pessoas vinculadas para fins da
determinação do lucro real e base de cálculo da CSLL permitidas por Lei foi de R$ 205.417.049,67.
14. Assim, concluiu que o contribuinte deduziu indevidamente, no ano-calendário
de 2018, juros que totalizaram o montante de R$ 34.101.542,07.
15. Cientificado em 26/01/2023, o sujeito passivo apresentou impugnação em
24/02/2023 (e-fls. 3699-3709), onde descreve:
A Fiscalizada explica que o endividamento em questão em nada tem a ver com
prática antielisiva prevista no art. 24 da Lei no 12.249/2010 na medida em que
não reduz o resultado da Impugnante, a qual sequer foi constituída com capital
irrisório.
Acerca do seu quadro societário, a Impugnante dispõe que a empresa Yamana
International Holdings Cooperatie U.A. (possuidora de 0,01% do capital social da
Impugnante) figura como única e exclusiva acionista da Yamana Brazil Holdings
B.V. (atual LMC Brazil Holding B.V. e possuidora de 99,99% do capital da
Impugnante).
Desse modo, conclui que a Yamana International Holdings Cooperatie U.A.
participa integralmente do capital social da Impugnante, possuindo 100% do seu
capital social, o qual, no presente caso, deve ser considerado para fins de
aplicação das limitações de endividamento disposta no art. 24 da Lei n.o
12.249/2010.
Continua e dispõe que a fiscalização desconsiderou o real valor do patrimônio
líquido constante das demonstrações financeiras auditadas pela empresa
independente Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, nas quais
constam a rubrica “Ajuste de Avaliação Patrimonial”, no importe de R$ 587,126
milhões, bem como o evento de incorporação ocorrido em 16/01/2018.
Em relação à primeira rubrica mencionada, esclarece que os valores são relativos
à moeda funcional, a qual necessita de conversão para moeda real de acordo com
o disposto na IN 1.700/17. Estes, após a conversão em moeda nacional, passaram
da conta contábil 2.5.9.07.001 (Result. Conversão Moeda Funcional USD-CTA)
para a conta “Ajuste de avaliação patrimonial” no balanço final auditado.
Assim, sustenta a Recorrente que isso esclarece a suposta divergência de
respostas alegada pela fiscalização. Ou seja, não é nada além de transição contábil
de valores, em razão da utilização da moeda funcional.
Isso posto, a Interessada requer revisão do lançamento, no sentido de que se
considere para fins o limite de endividamento o patrimônio líquido tal como
declarado em balanço auditado (R$ 825.205 milhões em 31/12/2017), acrescido
da parcela de variação decorrente da incorporação da Mineração Fazenda
Brasileiro S.A., perfazendo um total de R$ 865.597 milhões, a título de PL em
31/01/2018.
Fl. 3765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.204 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721276/2022-57
5
16. A DRJ03, através do Acórdão no 103-013.124 – 5a TURMA/DRJ03, Sessão de 10
de outubro de 2023, julgou improcedente a impugnação, verbis:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2018
REGRAS DE SUBCAPITALIZAÇÃO. CONTROLE INDIRETO. DEMONSTRAÇÃO.
IRRELEVÂNCIA.
O endividamento de pessoa jurídica residente no Brasil com pessoa jurídica
vinculada no exterior, sendo esta detetora de participação societária daquela, não
pode ser superior a 2 (duas) vezes o valor da participação da vinculada no
patrimônio líquido da pessoa jurídica residente no Brasil, sendo irrelevante para
tal limitação o fato de a vinculada exercer controle indireto na empresa residente
no Brasil.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido
17. Contra o r. acórdão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 3718-
3755), onde alega em síntese:
A necessidade de se observar a realidade fática e o controle acionário único,
considerando a totalidade da participação (100%) para o cálculo do limite de
endividamento, em prestígio ao princípio da verdade material sobre o formalismo
excessivo.
A legalidade da inclusão da conta "Ajuste de Avaliação Patrimonial" na
composição do Patrimônio Líquido para fins de apuração do limite de
subcapitalização, conforme o art. 178 da Lei no 6.404/76 e os efeitos da Lei no
12.973/2014, que revogou o Regime Tributário de Transição (RTT).
Da demonstração da observância das limitações impostas pelo art. 24 da lei
12.249/10 – controle acionário das controladoras e vinculadas – interpretação ao
conceito de empresa vinculada previsto na lei 9.430/1996.
Composição do patrimônio líquido da recorrente - foi considerado como
referência de patrimônio líquido o valor informado na ECD no importe de R$
205.417.049,67, sendo desconsiderado (i) o real valor do patrimônio líquido
constante das demonstrações financeiras auditadas, a qual considera a rubrica
relativa a “Ajuste de Avaliação Patrimonial” no importe de R$ 587,126 milhões na
sua composição, bem como (ii) o evento de incorporação ocorrido em
16/01/2018.
Pedido - Pelo exposto, requer-se com fulcro nas razões de fato e de direito
elencadas, que se julgue procedente o presente Recurso Voluntário, reformando-
se a decisão proferida, para que seja reconhecida a total a improcedência do Auto
de Infração objeto do processo administrativo em questão, considerando que
Fl. 3766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.204 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721276/2022-57
6
para fins do cálculo do endividamento da Recorrente (incisos I a III do art. 24 da
Lei n.' 12.249/10) devem ser observados:

a totalidade da participação no capital social da Recorrente, uma vez que a
empresa Yamana International Holdings Cooperatie U.A. era a única titular da ora
Recorrente, seja na condição de acionista de 0,01% da Recorrente, seja na
condição de acionista de 100% da sociedade que detém os 99,99% restantes de
participação na Recorrente. Ou seja, há que ser considerado 100% da participação
acionária no cálculo do patrimônio líquido para fins de cálculo do limite de
endividamento;

o patrimônio líquido da ora Recorrente tal como declarado em balanço
auditado pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes (R$ 825.205
milhões em 31/12/2017), acrescido da parcela variação decorrente da
incorporação da Mineração Fazenda Brasileiro S.A., perfazendo um total de R$
865.597 milhões, a título de PL em 31/01/2018. Ou seja, para fins de cálculo do
limite de endividamento, há que ser considerado o valor de R$ R$ 865.597
milhões a título e patrimônio líquido, ou quando menos, o valor de R$ 825.205
milhões. Jamais o valor de R$ 205.417.049,67.
18. É o relatório.

VOTO
Conselheiro Edmilson Borges Gomes, Relator
19. O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos legais, razão pela qual dele
conheço.
20. A controvérsia central do presente caso reside em duas questões principais: (i) a
correta interpretação do conceito de "participação" para fins de cálculo do limite de
endividamento previsto no art. 24 da Lei no 12.249/2010, e (ii) a correta composição do
Patrimônio Líquido a ser utilizado como base para o referido cálculo.
21. Às e-fls. 14-29 do Termo de Verificação Fiscal - TVF, a Fiscalização, em
apertadíssima síntese, consolida sua interpretação sobre os fatos do caso:
Motivos da Autuação:
Excesso de Endividamento (Subcapitalização) - A fiscalização constatou que a empresa
ultrapassou os limites de endividamento permitidos pela legislação brasileira para
operações de mútuo com partes relacionadas no exterior. A legislação (art. 24 da Lei no
12.249/2010) impõe regras de subcapitalização para limitar a dedutibilidade de juros pagos
a vinculadas, e a empresa não teria observado esses limites.
O valor do patrimônio líquido considerado na aplicação dos limites de endividamento, por
esta fiscalização, é aquele composto pelas contas escrituradas no grupo patrimônio líquido
Fl. 3767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.204 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721276/2022-57
7
na ECD, saldo 31/12/2017, e definido pelo art. 178, §2o, III, da Lei no 6.404/76, na redação
dada pela Lei no 11.941/09 §1o, art. 7o da IN RFB no 1154/2011.
Cálculo do Limite de Endividamento - A fiscalização considerou apenas a participação
societária direta da empresa credora (Yamana International Holdings Coöperatie U.A.), que
era de apenas 0,01% do capital social. Foi desconsiderada a participação indireta de
99,99% detida por outra empresa do mesmo grupo (Yamana Brazil Holdings B.V.), que é
controlada pela primeira. Isso reduziu drasticamente o limite de endividamento permitido.
Composição do Patrimônio Líquido (PL) - A fiscalização utilizou como base de cálculo o
valor do Patrimônio Líquido informado na Escrituração Contábil Digital (ECD), no montante
de R$ 205.417.049,67. Foi desconsiderado o valor da conta "Ajuste de Avaliação
Patrimonial" (no valor de R$ 587,126 milhões), que o Recorrente alega compor o PL, o que
também diminuiu a base para o cálculo do limite:

Glosa de Despesas de Juros - Como consequência do excesso de endividamento apurado, a
fiscalização considerou o valor dos juros relativos ao excedente como despesa não
necessária e, portanto, indedutível para fins de apuração do IRPJ e da CSLL. O montante
total de juros considerado indevidamente deduzido foi de R$ 34.101.542,07:

22. A decisão recorrida, confirmando o lançamento, entendeu que não haveria erro
no cálculo das despesas dedutíveis. Vejamos:
Fl. 3768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.204 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721276/2022-57
8
Segundo o TVF, as empresas vinculadas com as quais a Impugnante contraiu
empréstimos foram a Yamana Gold INC e a Yamana Internacional Holdings
Coöperatie U.A., sendo que esta última consta no quadro societário da
Impugnante com 0,01% de participação, enquanto aquela não possui participação
societária alguma.
Em vista disso, para estabelecer os limites de endividamento da Impugnante, a
fiscalização aplicou a regra do inciso I do art. 24 da Lei no 12.249/2010 em relação
à empresa Yamana Internacional Holdings Coöperatie U.A., ao passo que se valeu
do inciso II do mesmo dispositivo para a Yamana Gold INC.
No que diz respeito à Yamana Internacional Holdings Coöperatie U.A., a
Impugnante alega que, embora a participação societária seja de 0,01%, tal
companhia detém todo o capital da Yamana Brazil Holdings B.V. (atual LMC Brazil
Holding B.V.) que possui 99,99% do capital social da ora Impugnante. Assim, a
referência de dedutibilidade deveria ser de 100% do PL da Impugnante, e não de
0,01%, como fez a fiscalização.
Para dirimir a controvérsia, deve-se observar que o art. 24 da Lei no 12.249/2010
se vale do conceito de “empresa vinculada” definido no art. 23 da Lei no
9.430/1996. Neste dispositivo, o legislador definiu que empresas coligadas e
controladoras, nos termos dos §§ 1o e 2o do art. 243 da Lei no 6.404,
caracterizam-se como empresas vinculadas.
Pessoa Vinculada – Conceito
Art. 23. Para efeito dos arts. 18 a 22, será considerada vinculada à pessoa jurídica
domiciliada no Brasil: (Vide Medida Provisória no 1.152, de 2022) Vigência (Vide
Lei no 14.596, de 2023) Vigência
(...)
III - a pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliada no exterior, cuja
participação societária no seu capital social a caracterize como sua controladora
ou coligada, na forma definida nos §§ 1o e 2o do art. 243 da Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976;
Dito isto, chega-se à conclusão de que a fiscalização considerou a sociedade
Yamana Internacional Holdings Coöperatie U.A. uma empresa vinculada. Veja que
o fato de a empresa ser considerada controladora a caracteriza como vinculada,
de modo que a aferição do limite de endividamento exsurge como passo
posterior. Assim, para fins de limite de dedutibilidade dos referidos juros
pagos/creditados, a autoridade fiscal considerou acertadamente o percentual de
0,01% de participação desta companhia na Impugnante. Isto porque o inciso I do
art. 24 da Lei é expresso ao utilizar como referência do limite de endividamento o
valor da participação da vinculada no patrimônio líquido da pessoa jurídica
residente no Brasil. Ora, o fato de a empresa Yamana Internacional Holdings
Coöperatie U.A. deter todo o capital da Yamana Brazil Holdings B.V. (possuidora
de 99,99% da Impugnante) implica tão somente em dizer que ela é controladora
Fl. 3769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.204 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721276/2022-57
9
indireta da Impugnante. Isto é, tal controle indireto não quer dizer que a
Yamana Internacional Holdings Coöperatie U.A possua participação societária
de 100% na Impugnante.
Assim, entende-se não assistir razão à Impugnante quando alega que a empresa
Yamana International Holdings Cooperatie U.A. possui 100% do capital social da
Impugnante, defendendo que este deveria ser o percentual considerado na
aferição da limitação de endividamento disposto no art. 24 da Lei no
12.249/2010.
23. A fiscalizada enfatiza que a empresa Yamana International Holdings Cooperatie
U.A. (que possui formalmente 0,01% do capital social da Recorrente), como única e exclusiva
acionista da Yamana Brazil Holdings B.V. (atual LMC Brazil Holding B.V.) (que possui formalmente
99,99% do capital da Recorrente), em verdade possui a totalidade das ações da Recorrente e
participa integralmente de seu capital social.
24. Nesse sentido, argumenta a Recorrente que relativamente as empresas
vinculadas, infere-se que a Yamana International Holdings Cooperatie U.A. na condição de única
acionista da Yamana Brazil Holdings B.V. (atual LMC Brazil Holding B.V.), detém o total controle
desta última, que por sua vez detinha 99,99% de participação do capital social da Impugnante.
Veja-se esquema que explica a vinculação direta com o capital social da Recorrente:

25. Conclui a defesa que, não há dúvidas de que apesar de sua participação direta
ser de apenas 0,01%, a Yamana International é a acionista única da Yamana Brazil Holdings B.V.,
que, por sua vez, possui os 99,99% restantes do capital social da Recorrente. E dessa forma, a
estrutura societária demonstra uma participação indireta que consolida 100% do capital em uma
única entidade controladora, atraindo a incidência das limitações de endividamento para fins de
apuração do IRPJ e da CSLL.
26. Outro fato descrito pela Recorrente é a recusa da autoridade fiscal em aceitar a
inclusão da conta "Ajuste de Avaliação Patrimonial" no cálculo do PL. A fiscalização se ateve
estritamente aos dados da ECD, apontando divergências nas informações prestadas pelo
Fl. 3770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.204 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721276/2022-57
10
contribuinte e a ausência da referida rubrica no grupo do patrimônio líquido no balanço. Veja-se
excertos da decisão recorrida:
Vê-se que a norma impõe balizas à dedutibilidade dos juros pagos/creditados a
pessoas jurídicas vinculadas no exterior, variando a referência limitante do
endividamento conforme tais pessoas vinculadas tenham ou não participação
societária na pessoa jurídica residente no Brasil.
Segundo o TVF, as empresas vinculadas com as quais a Impugnante contraiu
empréstimos foram a Yamana Gold INC e a Yamana Internacional Holdings
Coöperatie U.A., sendo que esta última consta no quadro societário da
Impugnante com 0,01% de participação, enquanto aquela não possui participação
societária alguma.
Em vista disso, para estabelecer os limites de endividamento da Impugnante, a
fiscalização aplicou a regra do inciso I do art. 24 da Lei no 12.249/2010 em relação
à empresa Yamana Internacional Holdings Coöperatie U.A., ao passo que se valeu
do inciso II do mesmo dispositivo para a Yamana Gold INC.
No que diz respeito à Yamana Internacional Holdings Coöperatie U.A., a
Impugnante alega que, embora a participação societária seja de 0,01%, tal
companhia detém todo o capital da Yamana Brazil Holdings B.V. (atual LMC Brazil
Holding B.V.) que possui 99,99% do capital social da ora Impugnante. Assim, a
referência de dedutibilidade deveria ser de 100% do PL da Impugnante, e não de
0,01%, como fez a fiscalização.
Para dirimir a controvérsia, deve-se observar que o art. 24 da Lei no 12.249/2010
se vale do conceito de “empresa vinculada” definido no art. 23 da Lei no
9.430/1996. Neste dispositivo, o legislador definiu que empresas coligadas e
controladoras, nos termos dos §§ 1o e 2o do art. 243 da Lei no 6.404,
caracterizam-se como empresas vinculadas.
(...)
Dito isto, chega-se à conclusão de que a fiscalização considerou a sociedade
Yamana Internacional Holdings Coöperatie U.A. uma empresa vinculada. Veja que
o fato de a empresa ser considerada controladora a caracteriza como vinculada,
de modo que a aferição do limite de endividamento exsurge como passo
posterior. Assim, para fins de limite de dedutibilidade dos referidos juros
pagos/creditados, a autoridade fiscal considerou acertadamente o percentual de
0,01% de participação desta companhia na Impugnante. Isto porque o inciso I do
art. 24 da Lei é expresso ao utilizar como referência do limite de endividamento o
valor da participação da vinculada no patrimônio líquido da pessoa jurídica
residente no Brasil. Ora, o fato de a empresa Yamana Internacional Holdings
Coöperatie U.A. deter todo o capital da Yamana Brazil Holdings B.V. (possuidora
de 99,99% da Impugnante) implica tão somente em dizer que ela é controladora
indireta da Impugnante. Isto é, tal controle indireto não quer dizer que a Yamana
Fl. 3771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.204 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721276/2022-57
11
Internacional Holdings Coöperatie U.A possua participação societária de 100% na
Impugnante.
Assim, entende-se não assistir razão à Impugnante quando alega que a empresa
Yamana International Holdings Cooperatie U.A. possui 100% do capital social da
Impugnante, defendendo que este deveria ser o percentual considerado na
aferição da limitação de endividamento disposto no art. 24 da Lei no 12.249/2010.
Um outro ponto controvertido pela defesa diz respeito ao valor do patrimônio
líquido utilizado pela fiscalização como referência para limitar o endividamento da
Impugnante. Segundo a Recorrente, a autoridade fiscal desconsiderou o real valor
do patrimônio líquido constante nas demonstrações financeiras auditadas pela
empresa independente Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, as
quais evidenciam a rubrica “Ajuste de Avaliação Patrimonial”, no importe de R$
587,126 milhões, e o evento de incorporação ocorrido em 16/01/2018. Assim,
sustenta que o PL correto a ser considerado em 31/01/2018 é no valor de R$
865.597 milhões.
Nada obstante a apresentação da análise das demonstrações submetidas à
referida auditoria independente, importa registrar que o montante de R$
205.417.049,67 utilizado pela autoridade fiscal para aplicar o art. 24 da Lei no
12.249/2010 foi extraído da ECF e ECD. Ou seja, é informação disponibilizada pelo
próprio contribuinte.
Também oportuno consignar que para fins fiscais, embora haja a possibilidade de
cotejo com informações outras, os dados disponibilizados nas escrituras fiscais
manejadas via Sistema Público de Escrituração Digital - SPED configuram base
primária de consulta para a Fazenda.
Adotar entendimento diverso vulneraria a exigência do cumprimento de
obrigações acessórias.
Importa repisar que a fiscalização destacou a inexistência na composição do PL
das contas “Ajustes de Avaliação Patrimonial” e “Result. Conversão Moeda
Funcional USD-CTA” tanto em 2017 quanto 2018, tanto na ECD quanto na ECF.
Dito isto, colaciona-se abaixo partes da ECF do ano-calendário de 2018, na qual se
pode confirmar que o saldo inicial do PL era de R$ 205.417.049,67, como afirmou
a fiscalização. Além disso, vê-se também que a conta Ajuste de Avaliação
Patrimonial está zerada, ou seja, inexiste o montante que a Impugnante alega
como justificativa para elevar o PL.
(...)

27. Constata-se que a autuação se baseia em uma análise estritamente formal da
estrutura societária e contábil, em contraposição ao argumento da Recorrente de que a realidade
econômica (substância) do controle acionário total deveria prevalecer. Em resumo, a fiscalização
autuou a empresa por aplicar uma metodologia de cálculo dos limites de subcapitalização que
Fl. 3772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.204 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721276/2022-57
12
resultou em um valor de endividamento permitido muito inferior ao que o contribuinte entendia
ser o correto, levando à glosa de uma parcela significativa das despesas com juros.
28. Conforme Relatório do Auditor Independente, referente ao Exercício Findo em
31 de dezembro de 2018 (e-fls. 3396-3437), pode-se extrair:
h) Ajustes de avaliação patrimonial:
A Companhia reconhece nessa rubrica o efeito dos ajustes de conversão oriundos
da conversão das demonstrações financeiras de sua moeda funcional para sua
moeda de apresentação, conforme descrito na nota explicativa no 2.3. (e-fls.
3432).
2.3. Moeda funcional e de apresentação das demonstrações financeiras A
Administração, após análises da operação e dos negócios da Companhia sobre a
aplicabilidade do pronunciamento técnico CPC 02 (R2) - Efeitos das Mudanças nas
Taxas de Câmbio e Conversão de Demonstrações Contábeis, concluiu que o dólar
norte-americano é a moeda funcional da Companhia. Essa conclusão é baseada
no ambiente de negócios da Companhia, com receita operacional decorrente dos
minérios explorados, cujos preços são determinados no mercado internacional e
transacionados na moeda norte-americana, o que foi considerado fator
determinante na definição da moeda funcional da Yamana Gold Inc.
As transações em reais e outras moedas que não o dólar norte-americano foram
convertidas em dólares norte-americanos, pelo método da taxa de câmbio
histórica, pelo qual os itens monetários da posição financeira são convertidos pela
taxa de câmbio nas datas de encerramento dos exercícios, e os itens não
monetários são convertidos à taxa de câmbio na data da transação, sendo as
variações reconhecidas no resultado do exercício, na rubrica “Ganhos na
conversão”. A moeda de apresentação é o real; portanto, as demonstrações
financeiras foram convertidas em reais utilizando os seguintes critérios:
• Ativos e passivos são convertidos utilizando a taxa de fechamento nas datas de
encerramento dos exercícios. As variações cambiais desses itens são reconhecidas
em rubrica específica do patrimônio líquido, denominada “Ajustes de avaliação
patrimonial”.
• Contas de patrimônio líquido - os saldos iniciais foram convertidos pela taxa
vigente à época efetiva das transações (histórica). As mutações ocorridas no
exercício, que não sejam decorrentes do resultado do exercício, foram
convertidas pelas taxas vigentes nas datas dessas transações.
• Contas de resultado - exceto pelos montantes correspondentes à receita de
vendas, que são convertidos aos valores equivalentes aos montantes históricos
em dólar norte-americano, as receitas e despesas foram convertidas utilizando as
taxas de câmbio médias de cada mês. (e-fls. 3406)
29. Analisando o Termo de Constatação e Intimação Fiscal 05, emitido pela
autoridade fiscal (e-fls. 3384-3387), observa-se os questionamentos efetuados:
Fl. 3773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.204 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721276/2022-57
13
Quanto a informar qual o valor do patrimônio líquido considerado na aplicação
dos limites, tendo por base o art.7o da Instrução Normativa RFB no 1154/2011, o
contribuinte apresentou a composição e saldo do patrimônio líquido considerado,
conforme tabela abaixo:

Considerando o exposto, fica o contribuinte intimado a esclarecer, e comprovar
com documentação hábil e idônea, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, as diferenças
apontadas acima.

30. Em resposta ao referido Termo, a Recorrente informa:
2. Para fins de cálculo do limite de dedução de juros relacionados a
endividamento com pessoas jurídicas vinculadas domiciliadas no exterior de que
trata o art. 24 da Lei no 12.249, de 2010, a Companhia considerou como
patrimônio líquido aquele definido pelo art. 178, § 2o, III, da Lei no 6.404, de 1976,
na redação dada pela Lei no 11.941, de 2009:
Art. 178. No balanço, as contas serão classificadas segundo os elementos do
patrimônio que registrem, e agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e a
análise da situação financeira da companhia. (...)
III – patrimônio líquido, dividido em capital social, reservas de capital, ajustes de
avaliação patrimonial, reservas de lucros, ações em tesouraria e prejuízos
acumulados.
Ressalta-se ainda que em complemento a legislação supra foram considerados os
procedimentos regulamentários constantes na Instrução Normativa RFB no
1154/2011 bem como a Solução de Consulta no 159 – Cosit de 2015.
Fl. 3774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.204 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721276/2022-57
14
Tendo isto posto, a composição e saldo do patrimônio líquido considerou o saldo
acumulado do patrimônio líquido da Sociedade conforme demonstração
financeira auditada, mais a movimentação do saldo relativo ao mês de Janeiro,
sendo que em 16/01/2018 ocorreu o evento especial de incorporação da empresa
CNPJ 05.673.658/0001-88 MINERACAO FAZENDA BRASILEIRO S/A, conforme
poderá ser verificado no documento “Situação fiscal” anexado junto a está
petição:
31. Percebe-se que a controvérsia, conforme se extrai dos documentos, reside na
apuração do Patrimônio Líquido (PL) da empresa para fins de cálculo do limite de endividamento
com partes vinculadas no exterior, conforme o art. 24 da Lei no 12.249/2010.
32. A posição da Fiscalização e mantida no Acórdão recorrido é a de que o valor do
PL é de R$ 205.417.049,67, extraído diretamente da ECF e da ECD transmitidas pelo contribuinte.
A autoridade fiscal destaca que as contas "Ajustes de Avaliação Patrimonial" e "Resultado de
Conversão de Moeda Funcional USD-CTA", que continham o valor de R$ 587,126 milhões, não
constavam no grupo do patrimônio líquido no Balanço de 2017 e 2018.
33. A decisão de primeira instância julgou improcedente a impugnação, afirmando
que os dados da ECF/ECD prevalecem sobre os da auditoria independente, pois são informações
disponibilizadas pelo próprio contribuinte e configuram a base primária de consulta para a
Fazenda Pública.
34. O Recorrente sustenta que o PL correto a ser considerado é de R$ 865.597
milhões, valor que inclui os R$ 587,126 milhões da rubrica "Ajuste de Avaliação Patrimonial",
conforme apurado em demonstrações financeiras auditadas pela Deloitte. Alega que a divergência
é meramente uma "transição contábil", decorrente da conversão da moeda funcional (USD) para a
moeda nacional (BRL), e que os valores passaram da conta "Resultado de Conversão de Moeda
Funcional USD-CTA" para a conta "Ajuste de Avaliação Patrimonial".
35. Constata-se ainda que a ECD e a ECF não estão em sua total integralidade
anexadas aos autos, havendo apenas citações nos diversos Termos emitidos pela autoridade fiscal
e nas respostas e contestações pela Recorrente.
36. O entendimento deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
sobre a aplicação das regras de subcapitalização, especialmente em estruturas com controle
indireto, é consolidado em torno da análise da essência econômica das operações, para além da
formalidade jurídica. A análise não se limita à participação societária direta, alcançando arranjos
que demonstram um controle indireto, como a prevalência da essência sobre a forma e a
aplicação dos critérios objetivos da Lei no 12.249/10.
37. Analisando os fatos apontados, entendo que a conversão do julgamento em
diligência para a unidade da RFB de origem se mostra não apenas pertinente, mas fundamental
para a correta resolução da lide, com base nos seguintes fundamentos:
Fl. 3775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.204 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721276/2022-57
15
i) O processo administrativo fiscal é regido pelo princípio da verdade material, que
busca a apuração dos fatos como eles realmente ocorreram, sobrepondo-se a
formalidades excessivas. A simples prevalência da ECF/ECD sobre um laudo de
auditoria, sem uma análise aprofundada da origem da divergência, pode ferir esse
princípio.
ii) necessidade de elucidar pontos duvidosos e complexos, como a conversão de
moeda funcional e a correta alocação de contas no patrimônio líquido. A
divergência entre a escrituração fiscal e um relatório de auditoria independente não
pode ser ignorada.
iii) embora o ônus de provar a correção de sua escrituração seja do contribuinte, os
autos apresentam um impasse: de um lado, a presunção de veracidade da ECF/ECD;
de outro, um laudo de auditoria que a contradiz. A decisão de primeira instância se
apegou à formalidade da ECF, mas não resolveu a questão de fundo.
Conclusão
38. Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência e o
respectivo retorno dos autos à unidade de origem da RFB, para:
1. Analisar a documentação contábil, fiscal e societária que suporta os lançamentos,
especialmente a natureza e composição da conta "Ajuste de Avaliação Patrimonial", tendo em
vista a divergência apontada no TVF (e-fls. 23-24), com relação a composição do PL, podendo
inclusive intimar o contribuinte para prestar esclarecimentos, caso necessário for.
2. Juntar aos autos a ECD e ECF completa dos anos de 2017 e 2018, em arquivo não
paginável.
3. Confrontar com o relatório da auditoria independente (Deloitte), e-fls 3396-3437,
que demonstra a composição do saldo de patrimônio líquido diferente do apontado no TVF, com
base nos arquivos lá citados.
4. Ao final, emitir relatório conclusivo sobre a diligência realizada, devendo intimar
o contribuinte para manifestação no prazo de trinta dias.
5. Após, retorno dos autos a este Conselho, para continuidade do julgamento.
É como voto.

assinado digitalmente
Edmilson Borges Gomes

Fl. 3776
DF CARF MF
Original